Tribunal: STF
Processo: ARE 1448342
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



   1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



   2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



   3. Conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, eventual comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.



   4. Embargos de declaração rejeitados.